Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-51.2023.8.14.0028

APELANTE: VALDEMIR SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de auxílio-acidente. O autor alegava a existência de sequela decorrente de acidente de trajeto, com limitação funcional nos dedos da mão esquerda, e pleiteava a concessão do benefício com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequela física decorrente de acidente de trajeto, sem redução da capacidade para o trabalho habitual, é suficiente para ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) existência de lesão decorrente de acidente; (
ii
) redução da capacidade para o trabalho habitual; e (
iii
) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido.

O laudo pericial judicial reconhece a existência de sequela (sequela de fratura dos MMSS - CID T 92.1), mas afasta, de forma categórica, a ocorrência de redução da capacidade laborativa, atestando que o autor possui plena capacidade para o trabalho.

A conclusão do perito é tecnicamente fundamentada, não havendo nos autos elementos probatórios robustos que a infirmem, tampouco vícios que comprometam a idoneidade do laudo.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial (CPC, art. 479), a ausência de provas em sentido contrário impede a concessão do benefício.

O Tema 416 do STJ exige a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se verifica no caso concreto.

Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais reforça a necessidade de comprovação técnica da redução funcional como condição para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige prova técnica da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, resultante de lesão permanente.

O laudo pericial judicial que conclui pela ausência de redução funcional afasta o direito ao benefício, salvo se houver prova idônea em sentido contrário.

A simples existência de sequela anatômica, sem impacto funcional, não justifica a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91,
arts
. 29, II, e 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, j. 22.06.2011; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.811.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.02.2023; TRF-4, AC 5015006-17.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião
Ogê
Muniz, j. 08.02.2023; TJ-SP, AC 1002444-44.2021.8.26.0554, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 21 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800185-51.2023.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:

VALDEMIR SILVA OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
23947061
) interposto p
or

VALDEMIR SILVA OLIVEIRA

contra decisão monocrática (Id
.

23318354
) que, nos autos da Ação
previdenciária
ajuizada
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, negou provimento à
apelação,
mantendo
integralmente a sentença

que
julgou improcedente a pretensão deduzida
.

Em suas razões, o agravante alega
,
em síntese
, que
: a)

a decisão agravada desconsidera os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o laudo pericial que reconhece a fratura e a limitação de movimentos no dedo da mão esquerda do autor, sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 01/05/2018;

(
b
) mesmo diante da conclusão pericial pela ausência de incapacidade laboral, o julgador não está vinculado à conclusão do expert, nos termos do art. 479 do CPC;

(
c
) a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 416) reconhece o direito ao benefício de auxílio-acidente quando comprovada redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, por sequela permanente resultante de acidente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que se reconheça o direito ao benefício pleiteado na exordial, em especial o auxílio-acidente
.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
25628413
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que

negou provimento à apelação,
mantendo
integralmente a sentença

que
julgou improcedente a pretensão deduzida
.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
A exordial informa que o autor realizava seu trabalho cotidiano, quando sofreu acidente de trabalho, sendo uma grave fratura que gerou limitação de movimento no 4º e 5º dedos da mão, o que ocasionou em consequências à sua condição de saúde; buscou a autarquia requerida para que lhe fosse concedido o benefício de auxílio-doença; que a benesse lhe foi cessada pela autarquia requerida, mesmo após pedidos e recursos e, que está incapacitado para o labor; chegou a receber benefício auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, no período de 08/06/2011 a 30/10/2018, sendo cessado por motivo de limite médico informado pelo médico do INSS, no qual o perito conclui que não há redução de capacidade laborativa; ingressou com pedido de novo auxílio-doença, mas foi indeferido pelo réu.

Requer a concessão do benefício de auxílio acidente, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

O juízo determinou a perícia médica (Id. 211030128),
realizada segundo o laudo de Id. 21103135 pelo perito Dr. Lúcio Weber Rabelo – CRM 6881/TEOT 6476/ RQE 5568, em que restou constatado o seguinte:

A)
Sem redução de capacidade laborativa
;

B) Sem sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual;

C) Sem perda anatômica;

D) A força muscular não está mantida, possui diminuição da força de flexão da IFP e IFD do 4º e 5º quirodáctilos E;

E) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). Sequela de fratura dos MMSS- T 92.1
, entretanto, possuindo capacidade laborativa;

O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante não possui incapacidade laborativa.

Em suma, o autor não está incapacitado para o trabalho, logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial foi categórico em demonstrar que, embora tenha sequela identificada, não implica redução da capacidade laborativa.

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento, não tendo sido apresentado pelo apelante, documentos médicos idôneos que pudessem afastar as conclusões tecidas pela
expert
do Juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

(...)

Por fim, vejamos o que prevê o Tema 416 do STJ:

“Tese Firmada
:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

(Grifei)

Sendo assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, nos termos da fundamentação.
”
– grifo nosso.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, concedido ao segurado que, após acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que não haja incapacidade total.

De acordo com o tema 416 do STJ: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”
.

Além da sequela física, o STJ também reconhece a sequela psíquica como fator que pode gerar maior esforço ou limitação no desempenho laboral, reforçando a proteção previdenciária ao trabalhador.

Contudo, para o deferimento do auxílio-acidente, é necessário comprovar:

a existência da lesão;

a redução da capacidade para o trabalho habitual;

o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade desempenhada.

O laudo pericial judicial,
via de regra
, é o meio técnico utilizado para aferir tais elementos. No caso examinado, o laudo pericial (Id
21103135
), elaborado por médico perito, reconheceu a existência da lesão (sequela de fratura
dos MMSS- T 92.1
), mas afastou a existência de incapacidade ou redução funcional, concluindo que o autor
/ora agravante
mantém sua capacidade laboral.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo (art. 479 do CPC), a ausência de provas robustas capazes de contradizer a perícia impede o deferimento do benefício. A
jurisprudência recente dos tribunais tem reafirmado que sem comprovação técnica de redução da capacidade laboral, o auxílio-acidente não é devido.

Destaco julgados sobre a matéria:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

(TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”
-
grifo nosso

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de benefícios por incapacidade, o julgador firma sua convicção,
via de regra
, por meio da prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílio-acidente. 3. O autor apresenta unicamente relatório firmado por profissional fisioterapeuta, o qual, por si só, não se presta a infirmar as conclusões da perícia médico judicial. 4. Não há laudo de exame ou atestado de médico assistente que confirme a redução da capacidade laboral do autor, após a consolidação da lesão ou mesmo na atualidade. 5. A simples discordância da parte com a conclusão apresentada pelo expert não é motivo suficiente para anulação da sentença e realização de novo laudo técnico, nem caracteriza cerceamento de defesa.

(TRF-4 - AC: 50150061720224049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA)”
-
grifo nosso

“Acidente do trabalho – Ombro direito – Perícia judicial que afasta a existência de sequela incapacitante – Auxílio acidente indevido - Sentença mantida – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10024444420218260554 SP 1002444-44.2021.8.26.0554, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 01/03/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2023)”

Assim, não preenchidos os requisitos legais, mostra-se correta a decisão que nega o benefício com base na inexistência de incapacidade ou sequela funcional limitante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos
.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
21
de
julho
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 28/07/2025